Tribunal: TJES
Processo: 0004501-87.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Desobediência
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004501-87.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERVAL SOUZA DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004501-87.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO AFONSO THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1° E § 6°, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIÁVEL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO AFONSO THOMAZ contra sentença que o condenou pelo crime de Receptação Qualificada (Art. 180, § 1° e § 6°, do Código Penal) à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Apelante, proprietário de um ferro-velho que funcionava clandestinamente, foi flagrado na posse de grande quantidade de cabos de cobre de telefonia e telas de arame, materiais que deveria saber ser produto de crime, conforme apurado em depoimentos e laudos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas do dolo e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria (pena-base mínima, afastamento da reincidência, regime aberto e substituição por restritivas de direitos).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o dolo e a autoria do crime de Receptação Qualificada, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas e dúvida razoável (
in dubio pro reo
); e (ii) saber se a dosimetria da pena foi realizada de forma correta, notadamente na valoração negativa dos antecedentes, na aplicação da agravante da reincidência e na fixação do regime inicial semiaberto, bem como na inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e Autoria Comprovadas: A apreensão de grande volume de material (cobre queimado e telas de praça pública) sem documentação fiscal, em estabelecimento comercial clandestino e em local oculto, somada aos depoimentos, atesta a materialidade e a autoria.

4. Dolo na Receptação Qualificada: O dolo (elemento subjetivo) é presumido ou evidenciado pelas circunstâncias do fato (posse da
res furtiva
em estabelecimento irregular, ocultação e a natureza dos bens), operando-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Apelante demonstrar a origem lícita ou seu desconhecimento da ilicitude, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Legalidade da Dosimetria: A pena-base foi legalmente exasperada em razão dos maus antecedentes (multirreincidência), sendo lícita a utilização de uma condenação com trânsito em julgado para negativar essa circunstância e de outra para configurar a reincidência na segunda fase, sem configurar
bis in idem
.

6. Reincidência Configurada: A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, pois o novo crime foi praticado dentro do período depurador de 5 (cinco) anos após a extinção da pena da condenação anterior (art. 64, I, do CP).

7. Regime Inicial Semiaberto: O regime inicial semiaberto é o adequado e obrigatório, dada a pena definitiva superior a 4 (quatro) anos (04 anos, 02 meses e 05 dias) e a condição de reincidente do Apelante (Art. 33, § 2°, "b," do CP).

8. Inviabilidade da Substituição: A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível por não preencher o requisito objetivo do Art. 44, I, do CP, qual seja, pena inferior a 4 (quatro) anos.

IV. Dispositivo e tese

9. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO de apelação, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004501-87.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO AFONSO THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Prova o Inquérito Policial que, os denunciados acima qualificados, em comunhão de vontade, no dia 14 de junho de 2023, por volta das 20 horas, na Rua Marcelino Vaccari, nº 143, bairro Ilha dos Ayres, Município de Vila Velha/ES, adquiriram e tinham em depósito aproximadamente 20.655 Kg de material semelhante a cobre armazenados em 02 sacos grandes, sabendo ser produto de crime, em benefício próprio, no exercício de atividade comercial, material esse pertencente da Prefeitura Municipal de Vila Velha-ES, bem como desobedeceu ordem legal de funcionário público, conforme se depreende do Boletim Unificado nº 51466354.

Consta dos autos que, no dia e horário supramencionados, foi realizada uma operação denominada "Hefesto" com a participação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Vila Velha (postura, Meio Ambiente e Vigilância Sanitária), Guarda Municipal de Vila Velha e Polícia Civil, tendo como alvo o Ferro Velho do denunciado Paulo Afonso, uma vez que estava interditado pela fiscalização municipal desde 2021, porém estava funcionando normalmente, em desobediência a ordem legal emanada por funcionário público.

Segundo o caderno investigativo, durante a operação e procedimentos de abordagem, verificou-se que logo no início do estabelecimento a comercialização de material metálico de fios de cobre, e que o indivíduo chamado Adeilton acabara de vender aproximadamente 1,6 KG de cobre para o denunciado Wanderval, funcionário de Paulo, que comprou tal material por cerca de R$ 30,00 (trinta reais).

Emerge dos autos que, ainda durante a fiscalização, conforme extrai-se do auto de apreensão de fls. 23/26, foram encontradas diversas ferramentas, além de 20.655 kg de material proveniente da queima de fios de cobre de telefone, o qual foi identificado como sendo de propriedade das empresas Vivo e Claro de acordo com os respectivos funcionários das citadas empresas, Robert Fernandes de Paula e Romildo Pereira da Silva.

Ato contínuo, no interior do estabelecimento, os agentes encontraram algumas dezenas de metros de telas de arame de cor azul, que foram subtraídas de uma das praças recentemente reformadas e de propriedade do poder público municipal.

No decorrer da investigação, apurou-se que Wanderval e Gregório residem no referido estabelecimento comercial e são funcionários de Paulo, e que realizam a compra e recebimento desses metais provenientes de furtos de concessionárias de telefone, além de outros materiais também de origem ilícita.

Ao ser interrogado, às fls. 42/43, Wanderval disse que no dia da ação recebeu o cobre de Adeilton, porém nega que pagou por isso. Por sua vez, Paulo, às fls. 50/51, confirmou que Wanderval e Gregório são usuários de drogas e moram em seu estabelecimento comercial, e que Gregório trabalha para ele, recebendo R$ 10,00 por hora trabalhada.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas.

Ressalte-se que não oferecida proposta de Acordo de Não Persecução Penal aos Denunciados, uma vez que Wanderval, Paulo e Gregório apresentam registros criminais anteriores, bem como que a prática do crime em apreço seria habitual.

(...)”.

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO AFONSO THOMAZ,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 180, §1º e §6º, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa, no id. 16851025, pugna pela absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela aplicação da pena e da multa no mínimo legal, fixação do regime inicial do cumprimento de pena no aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Pois bem.

Da Materialidade e Autoria do Crime de Receptação Qualificada

A materialidade e a autoria do crime de Receptação Qualificada (art. 180, §1º e §6º, do CP) estão fartamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Autos de Apreensão de fls. 26/30 e 106/107, fotografias e, sobretudo, pela prova oral, colhida sob o crivo do contraditório.

O apelante, PAULO AFONSO THOMAZ, foi condenado por, na qualidade de proprietário e gestor do ferro-velho, ter em depósito e adquirir material (fios de cobre de telefone e telas de arame azul de praça pública) que deveria saber ser produto de crime, no exercício de atividade comercial clandestina.

As provas demonstram de forma robusta o conhecimento do Apelante sobre a origem ilícita dos bens, refutando a tese de absolvição:

Atividade Clandestina e Histórico de Ilícitos:
O ferro-velho do apelante estava interditado pela fiscalização municipal desde 2021 e funcionava irregularmente, o que foi constatado por monitoramento
in loco
e filmagem de comercialização de cobre. A testemunha PCES Marcelle Barboza Soares narrou, em juízo, que o comércio do apelante já era alvo de investigações e que estava interditado, mas funcionando.

Ocultação e Quantidade dos Bens:
Durante a operação "Hefesto," a equipe encontrou uma grande quantidade de cobre queimado (cerca de 20,6 kg) e telas de arame azul de praça pública. O material estava ocultado em um local muito escondido dentro do ferro-velho. A ocultação, somada à natureza dos bens, revela a intenção de esconder a origem ilícita, afastando a tese de desconhecimento.

Natureza dos Produtos (Res Furtiva):
O funcionário da CLARO, Robert Fernandes de Paula, confirmou que os materiais apreendidos foram identificados como sendo de telefonia. Ele explicou que, mesmo queimados, os cabos de telefonia podem ser reconhecidos por características específicas. O Guarda Municipal GMVV Victor Henrique Amorim confirmou que os fios foram identificados por funcionários das empresas de telefonia. A presença de telas de arame azul furtadas de praça pública, também reforça o padrão de aquisição de bens ilícitos.

Inversão do Ônus da Prova (Receptação Qualificada):
A conduta do Apelante em adquirir metais sem nota fiscal ou registro, somada à posse da
res furtiva
em estabelecimento comercial, inverte o ônus da prova, competindo-lhe demonstrar a origem lícita do bem, ou o seu desconhecimento da proveniência criminosa. O apelante não se desincumbiu desse ônus. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica.

Em relação aos argumentos defensivos:

Absolvição dos Corréus:
A absolvição de GREGÓRIO e WANDERVAL não beneficia o apelante. A sentença os absolveu por insuficiência de provas que os vinculassem diretamente ao crime de receptação (
in dubio pro reo
), por serem considerados simples funcionários, sem gerência ativa nos atos ilícitos.

Já o apelante, como proprietário e gestor, que permitia a atividade clandestina e a ocultação dos bens em seu local de residência/comércio, teve seu dolo e ciência da origem ilícita inequivocamente demonstrados.

Soltura do Vendedor (Adeilton):
A eventual soltura, ou ausência de processamento do vendedor (Adeilton) é irrelevante para a configuração do crime de receptação.

O delito é autônomo e pressupõe a existência de um crime antecedente (furto ou roubo), o qual foi comprovado pela natureza dos bens, mas não exige a identificação, processamento ou condenação do autor do crime anterior.

Pelo exposto, a condenação de PAULO AFONSO THOMAZ pelo crime de Receptação Qualificada encontra amparo em todo o conjunto probatório, devendo a tese absolutória ser rejeitada.

Da Dosimetria da Pena

A dosimetria da pena foi realizada de forma escorreita pelo Juízo
a quo
, não merecendo qualquer reparo.

a) Pena-Base e Antecedentes

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (3 anos e 7 meses de reclusão), em razão da valoração negativa da circunstância judicial antecedentes.

O apelante foi considerado multirreincidente, sendo utilizada uma das condenações com trânsito em julgado, para negativar os antecedentes, o que é perfeitamente legal e não configura
bis in idem
.

A existência de circunstância judicial desfavorável, impede a fixação da pena-base no mínimo legal, e o
quantum
de exasperação aplicado se mostra razoável e proporcional.

b) Agravante da Reincidência

Na segunda fase da dosimetria, a pena foi agravada em 1/6 (um sexto) pela reincidência. A defesa alegou que a condenação anterior utilizada (Execução nº 0051374-97.2013.8.08.0035) teve a punibilidade extinta em 2022.

No entanto, o crime ora em análise foi praticado em 14 de junho de 2023.

Nos termos do art. 64, I, do CP, a condenação anterior prevalece se a infração posterior ocorrer em um período de até 5 (cinco) anos após a data do cumprimento ou extinção da pena.

Como o lapso temporal entre a extinção da punibilidade (2022) e o novo crime (2023) é inferior a 5 anos, a reincidência está legalmente configurada.

Portanto, inviável o afastamento da agravante.

c) Regime Inicial de Cumprimento da Pena

O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado como SEMIABERTO.

Tal regime está em estrita consonância com a lei, pois, a pena definitiva é superior a 04 (quatro) anos (04 anos, 02 meses e 05 dias) e o apelante é reincidente.

A combinação desses fatores exige o regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea "b," do Código Penal. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime mais gravoso.

d) Substituição por Restritivas de Direitos

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o apelante não preenche os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, notadamente o fato de a pena ser superior a 4 (quatro) anos.

e) Pena de Multa

A pena de multa foi fixada em 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa pleiteou sua redução ao mínimo legal.

A multa, no crime de receptação, é cominada de forma cumulativa e cogente, não havendo discricionariedade para sua exclusão.

No caso, o valor da multa já foi estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30, sendo vedada a sua redução.

A análise da hipossuficiência para fins de suspensão, ou parcelamento da pena de multa é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, e em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de CONHECER do recurso de Apelação Criminal, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou PAULO AFONSO THOMAZ pela prática do crime previsto no artigo 180, §1º e §6º, do Código Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.